Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-14.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso especial que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 1046 do STJ.
Recurso especial que trata de questões que, no todo ou em parte, poderão ser afetadas pela decisão da Corte Superior quando do julgamento do Tema 1046, sendo conveniente que se faça os exames de admissibilidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso especial que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 1046 do STJ.
Recurso especial que trata de questões que, no todo ou em parte, poderão ser afetadas pela decisão da Corte Superior quando do julgamento do Tema 1046, sendo conveniente que se faça os exames de admissibilidade oportunamente, razão pela qual se determinou o sobrestamento também dos demais recursos especial e extraordinário.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003157-14.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e Agravado(s) Prefeitura
Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003157-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.388
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.388
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1003157-14.2014.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DE VIVO WHITAKER E CASTRO ADVOGADOS,
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO

Decisão
que
determina
o
sobrestamento do recurso especial que versa matéria submetida
ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao
Tema n. 1046 do STJ.
Recurso especial que trata de questões que, no todo ou em
parte, poderão ser afetadas pela decisão da Corte Superior
quando do julgamento do Tema 1046, sendo conveniente que
se faça os exames de admissibilidade oportunamente, razão
pela qual se determinou o sobrestamento também dos demais
recursos especial e extraordinário.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo interposto por (fls. 01/05 - 50001) contra
a decisão que determinou o sobrestamento dos recursos especiais,
concomitantemente do recurso extraordinário, conforme disposto no
art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, até pronunciamento
definitivo da Corte Superior (Tema n. 1046/STJ).
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocado o
sobrestamento do recurso especial interposto.
Sustentou não haver determinação de suspensão nacional de
todos os processos, pelo que não existiria fundamento para o
sobrestamento do recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003157-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.388
3
Aduziu que a presente ação envolve a Fazenda Pública, a
qual possui base escalonada para o arbitramento dos honorários no §3o
do artigo 85 do CPC/15, diversamente do quanto determinado no Tema
1046 do C. STJ, que utiliza como base o §2o do mesmo artigo e envolve
entes privados.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente,
deverão
ser
sobrestados
recursos
extraordinários e/ou especiais que versem sobre controvérsia de
caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, nos termos do
artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, em cumprimento ao art. 1.031, § 5o do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
Afetada a questão tratada nos autos
"Honorários -
Advocatícios - Equidade - Artigo 85 do CPC " Tema no 1046,
com supedâneo no artigo 1.030, inciso III, do Código de
Processo Civil, de rigor suspender os Recursos Especiais
interpostos.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Em razão da sucumbência, condeno a Ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária, estes arbitrados, por equidade, em R$
10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003157-14.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.388
4
No subsequente recurso especial interposto, a recorrente
busca o redimensionamento da verba honorária sucumbencial,
segundo os parâmetros estampados § 3o do art. 85 do CPC/2015.
Dessa forma, ao contrário do alegado, fato é que a matéria
devolvida também amolda-se, perfeitamente, ao tema aplicado, razão
pela qual o caso é mesmo de sobrestamento do recurso especial até o
pronunciamento da Corte Superior, na medida em que a matéria a ser
analisada poderá refletir nestes autos, evitando, dessa forma,
colidência de decisões.
Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)